Tribunal: STF
Processo: HC 167338
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONCENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TEMA AINDA NÃO APRECIADO PELO JUIZ DA CAUSA.



    1. Os autos evidenciam que o Superior Tribunal Militar se limitou a decidir que o pedido de reconhecimento da prescrição deverá ser apreciado sob a competência do respectivo Juízo da Execução. Em outras palavras, a questão deverá ser colocada ao exame do “juiz da causa”, que detém o amplo conhecimento do processo e suas intercorrências, como, por exemplo, dos marcos temporais referentes ao curso do prazo prescricional e das eventuais causas suspensivas ou interruptivas.



    2. Nesse contexto, do qual não se extrai flagrante ilegalidade, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.